Tribunal: TJSP
Processo: 1030593-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – LOCATÁRIOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PRETENSÃO DE UM DELES DE OBTER PROVIMENTO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO, RECONHECIDO COMO DEVIDO EM INSTRUMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO PELO OUTRO DEVEDOR SOLIDÁRIO – DÍVIDA RELATIVA AO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DERIVADA DIRETAMENTE DO CONTRATO – RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE QUE IMPÕE A AMBOS OS DEVEDORES O PAGAMENTO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – LOCATÁRIOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PRETENSÃO DE UM DELES DE OBTER PROVIMENTO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO, RECONHECIDO COMO DEVIDO EM INSTRUMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO PELO OUTRO DEVEDOR SOLIDÁRIO – DÍVIDA RELATIVA AO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DERIVADA DIRETAMENTE DO CONTRATO – RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE QUE IMPÕE A AMBOS OS DEVEDORES O PAGAMENTO DO DÉBITO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE APENAS UM DELES TÊ-LO RECONHECIDO – VALOR DEVIDO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE REPAROS REALIZADOS NO IMÓVEL – VALOR DE NATUREZA ADICIONAL QUE, EMBORA RECONHECIDO POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NÃO PODE SER EXIGIDO DO OUTRO SEM SEU CONSENTIMENTO – DÉBITO QUE DEVE SER REPUTADO INEXIGÍVEL EM RELAÇÃO AO AUTOR DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 278 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO DE VALOR QUE TERIA SIDO DADO A TÍTULO DE CAUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR QUE NÃO SE QUALIFICA COMO CAUÇÃO, MAS SIM ADIANTAMENTO PARCIAL DE FIANÇA, DADO PELOS AFIANÇADOS AO FIADOR, O QUE FAZ INVIÁVEL QUALQUER RESTITUIÇÃO POR PARTE DA LOCADORA – ILEGITIMIDADE DA CORRÉ CAMARGO PRIME IMÓVEIS EIRELI – CABIMENTO – ADMINISTRADORA QUE APENAS ATUOU COMO MANDATÁRIA DA LOCADORA, NÃO TENDO NENHUMA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES EMERGENTES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA, COM SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO AUTOR

RECURSO DA CORRÉ CAMARGO PRIME IMÓVEIS EIRELI PROVIDO

RECURSO DA LOCADORA PARCIALMENTE PROVIDO